Tribunal: TJSP
Processo: 2126252-43.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. EMBARGOS REJEITADOS.